Tribunal: CARF
Processo: 10880.984337/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCOMP. IRPJ. CRÉDITO DECORRENTE DE ESTIMATIVAS MENSAIS DECLARADAS/CONFESSADAS EM DCOMP. NÃO HOMOLOGADAS. COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 177.
Estimativas mensais devidamente declaradas em DCOMP e, portanto, compensadas/confessadas, ainda que não homologadas, são passíveis de composição do saldo negativo de IRPJ e CSLL, na esteira dos precedentes deste colegiado, consolidados na Súmula CARF no 177, impondo seja determinada a homologação da compensação sob análise, no limite dos créditos reconhecidos.
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
PER/DCOMP. LUCRO REAL. IRRF DE PERÍODOS DISTINTOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Afora situações específicas, que não se vislumbra nos autos, os resultados auferidos e que deram origem às retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real, em obediência ao regime de competência. No Lucro Real, o imposto é apurado de forma definitiva, não sendo possível, via de regra, para fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar, a compensação do IRRF, relativo a receitas auferidas em competências distintas, com o imposto devido no período em curso, sobretudo quando não escorado em documentação hábil e idônea, capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
IRRF. COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES INCORPORADA. APROVEITAMENTO INCORPORADORA. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
A incorporadora passa a ter o direito a requerer o crédito de IRRF que gerou Saldo Negativo na controlada, se esta não o utilizou em compensação, conquanto que observados os procedimentos legais específicos/próprios para tanto, de maneira a comprovar a liquidez e certeza do crédito, o que não se constata nos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.984337/2011-10
ACÓRDÃO
1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLABIN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCOMP. IRPJ. CRÉDITO DECORRENTE DE ESTIMATIVAS MENSAIS
DECLARADAS/CONFESSADAS
EM
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGADAS.
COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 177.
Estimativas mensais devidamente declaradas em DCOMP e, portanto,
compensadas/confessadas, ainda que não homologadas, são passíveis de
composição do saldo negativo de IRPJ e CSLL, na esteira dos precedentes
deste colegiado, consolidados na Súmula CARF no 177, impondo seja
determinada a homologação da compensação sob análise, no limite dos
créditos reconhecidos.
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o
que não se vislumbra na hipótese dos autos.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
2
PER/DCOMP. LUCRO REAL. IRRF DE PERÍODOS DISTINTOS. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real. Afora situações específicas, que
não se vislumbra nos autos, os resultados auferidos e que deram origem às
retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o
resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no
Lucro Real, em obediência ao regime de competência. No Lucro Real, o
imposto é apurado de forma definitiva, não sendo possível, via de regra,
para fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar, a
compensação do IRRF, relativo a receitas auferidas em competências
distintas, com o imposto devido no período em curso, sobretudo quando
não escorado em documentação hábil e idônea, capaz de demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pretendido.
IRRF. COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES INCORPORADA.
APROVEITAMENTO
INCORPORADORA.
POSSIBILIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
A incorporadora passa a ter o direito a requerer o crédito de IRRF que
gerou Saldo Negativo na controlada, se esta não o utilizou em
compensação, conquanto que observados os procedimentos legais
específicos/próprios para tanto, de maneira a comprovar a liquidez e
certeza do crédito, o que não se constata nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para admitir as estimativas
declaradas/confessadas para fins de composição do saldo negativo da IRPJ, homologando a
compensação declarada, no limite do crédito comprovado.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
KLABIN S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 32611.18378.011007.1.7.02-3705, de e-fls. 02/13, para
fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, em relação ao ano-calendário 2005, nos valores ali
elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 14/20, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
integralmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 21/32, a qual fora julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ em
São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-81-552, de 26
de fevereiro de 2018, de e-fls. 149/171, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR. PER/DCOMP. ANÁLISE. DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO.
Não há que se confundir o formato exigido para lançamento de ofício com
despacho decisório que analisa PER/DCOMP. Não se verifica no caso concreto
cerceamento do direito de defesa, tendo a manifestante demonstrado pleno
entendimento das razões trazidas no despacho decisório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
IRRF.
RECEITA.
OFERECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
certeza e liquidez do crédito junto à Fazenda Pública que pretende compensar
com débitos tributários. Ocorrendo a comprovação parcial do valor de IRRF e do
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
4
oferecimento da receita correspondente à parcela retida, glosa-se o montante do
valor deduzido não demonstrado.
ESTIMATIVAS. PAGAS OU COMPENSADAS. DEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO
NECESSÁRIA.
Somente devem ser consideradas como válidas as deduções de estimativas na
apuração do saldo negativo de IRPJ cujo pagamento ou compensação forem
efetivamente comprovadas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 181/189,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu integralmente o
crédito pleiteado, não homologando, assim, a totalidade da declaração de compensação
promovida, aduzindo para tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2005 resta
incontroversa, mormente considerando os efeitos das estimativas declaradas e objeto de pedido
de compensação.
Sustenta que o entendimento do decisório combatido, no sentido de que somente
quando ocorrida a homologação da compensação realizada (ou o respectivo pagamento é
efetuado) é que a estimativa passará a ser utilizável, para fins de direito creditório, não tem
condições legais de prevalecer, uma vez que a compensação das estimativas caracteriza-se como
confissão de dívida e, caso não sejam providas as defesas e recursos intentados nos processos
administrativos em que se discute aquelas compensações, a Recorrente será intimada para
efetuar o pagamento daqueles valores confessados.
Explicita que a Recorrente, pois, já sofre com a cobrança dos débitos de IRPJ
estimativa através dos Processos de Cobrança vinculados aos PER/DCOMP’s constantes na tabela
reproduzida acima, motivo pelo qual devem os pagamentos realizados através daquelas
compensações, de qualquer forma e independentemente de qualquer circunstância, ser
considerados na composição do saldo negativo do exercício de 2006 (ano-calendário de 2005), de
modo que, ao reputá-la também aqui inadimplida, o Fisco está promovendo uma nova cobrança
em decorrência da glosa de um único crédito.
Em outras palavras, assevera que na hipótese de a recorrente não obter êxito
naquelas demandas e não faça o pagamento espontaneamente, será ajuizada execução fiscal por
parte da União Federal, já que, no caso de confissão de dívida, não é necessário a instauração de
processo administrativo de cobrança.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
5
Defende não haver dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e
confessadas via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo e os processos
administrativos em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciarão na
composição do saldo negativo, na linha, inclusive, da doutrina e jurisprudência administrativa
transcrita na peça recursal.
Subsidiariamente, caso não acolhido o argumento contido no tópico anterior, a
medida que se impõe é a suspensão do presente feito até o deslinde final dos processos de crédito
nos
10880.963545/2011-85
e
10880.979584/2009-80,
dada
a
manifesta
relação
de
prejudicialidade verificada entre tais demandas.
Suscita, ainda, a equivocada desconsideração de parte das parcelas de retenções
que devem compor o saldo negativo do IRPJ pretendido.
Esclarece que os valores não reconhecidos pela autoridade fiscal foram
corretamente indicados pela Recorrente na Ficha 50, itens 0001, 0006 e 0014, da DIPJ 2006 (doc.10
da Manifestação de Inconformidade), não obstante o fato de terem sido efetivamente indicados
nos informes de rendimentos expedidos pelas respectivas instituições financeiras responsáveis pela
retenção (documentação já anexada aos autos).
Com mais especificidade, com relação à retenção descrita no item 0006 da aludida
Ficha 50, da DIPJ 2006 da Recorrente, no valor de R$1.277.273,17, de forma equivocada o acórdão
da DRJ não aceitou a comprovação do montante de R$32.756,47, em razão da retenção na fonte
se referir ao AC 2004. Com a devida vênia, restou demonstrado que a contabilização do importe de
R$ 32.756,47 ocorreu tão somente em 2005, razão pela qual legítima se mostra que o mesmo
componha o saldo negativo do AC 2005.
No mesmo sentido, no que tange à retenção descrita no item 0014 da referida Ficha
50, da DIPJ 2006 da Recorrente, no valor de R$364.686,42, equivocadamente o acórdão da DRJ
não aceitou a comprovação dos valores de R$25.014,06 (CNPJ diverso), R$40.979.24 e R$22.256,94
(estes dois últimos cuidam de retenção da fonte ocorrida no AC 2004). Com a devida vênia, quanto
ao valor de R$25.014,96, constou no informe o CNPJ da Industrias Klabin S.A., que em 28/12/2001
foi baixada por incorporação da Recorrente (anexo documento que comprova a incorporação), o
que justifica a utilização do valor na composição do saldo negativo de IRPJ do AC 2005; por sua
vez, também restou demonstrado que a contabilização dos importes de R$40.979,24 e
R$22.256,94 ocorreu tão somente em 2005, razão pela qual legítimo que os mesmos componham
o saldo negativo de IRPJ do AC 2005.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
6
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, não homologando, portanto, a integralidade da declaração de compensação promovida
pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativamente ao
ano-calendário de 2005, consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, aduzindo para
tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2005 resta incontroversa, mormente
considerando os efeitos das estimativas declaradas e objeto de pedido de compensação.
Sustenta que o entendimento do decisório combatido, no sentido de que somente
quando ocorrida a homologação da compensação realizada (ou o respectivo pagamento é
efetuado) é que a estimativa passará a ser utilizável, para fins de direito creditório, não tem
condições legais de prevalecer, uma vez que a compensação das estimativas caracteriza-se como
confissão de dívida e, caso não sejam providas as defesas e recursos intentados nos processos
administrativos em que se discute aquelas compensações, a Recorrente será intimada para
efetuar o pagamento daqueles valores confessados.
Explicita que a Recorrente, pois, já sofre com a cobrança dos débitos de IRPJ
estimativa através dos Processos de Cobrança vinculados aos PER/DCOMP’s constantes na tabela
reproduzida acima, motivo pelo qual devem os pagamentos realizados através daquelas
compensações, de qualquer forma e independentemente de qualquer circunstância, ser
considerados na composição do saldo negativo do exercício de 2006 (ano-calendário de 2005), de
modo que, ao reputá-la também aqui inadimplida, o Fisco está promovendo uma nova cobrança
em decorrência da glosa de um único crédito.
Em outras palavras, assevera que na hipótese de a recorrente não obter êxito
naquelas demandas e não faça o pagamento espontaneamente, será ajuizada execução fiscal por
parte da União Federal, já que, no caso de confissão de dívida, não é necessário a instauração de
processo administrativo de cobrança.
Defende não haver dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e
confessadas via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo e os processos
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
7
administrativos em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciarão na
composição do saldo negativo, na linha, inclusive, da doutrina e jurisprudência administrativa
transcrita na peça recursal.
Subsidiariamente, caso não acolhido o argumento contido no tópico anterior, a
medida que se impõe é a suspensão do presente feito até o deslinde final dos processos de crédito
nos
10880.963545/2011-85
e
10880.979584/2009-80,
dada
a
manifesta
relação
de
prejudicialidade verificada entre tais demandas.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão quanto a
comprovação do crédito pretendido, mais precisamente a composição do saldo negativo de IRPJ
de períodos anteriores a partir de estimativas mensais declaradas e não homologadas.
De um lado, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância ser cabível a
glosa da estimativa não homologada na apuração do saldo negativo da IRPJ, não sendo, portanto,
capaz de extinguir parte dos débitos declarados, o que ensejou a diferença não homologada nos
presentes autos.
De outra banda, sustenta a recorrente que, mesmo após decisão definitiva pela não
homologação de compensação de estimativa mensal, referida parcela deverá ser considerada para
fins de compensação de saldo negativo, pois a eventual não homologação da compensação já gera
por si só, uma cobrança do débito confessado pelo contribuinte, acrescido de multa de mora e
juros Selic, sob pena de duplicidade de cobrança em relação à único débito, consoante
precedentes deste Colegiado referenciados no recurso voluntário.
Acrescenta que o entendimento da própria Receita Federal do Brasil oferece
proteção ao pleito da contribuinte, consoante orientação interna consubstanciada no Parecer
COSIT No 02/18, corroborada pela jurisprudência do CARF, traduzida na Súmula no 177.
Com razão a recorrente!
Isto porque, parte da discussão que remanesce nos autos, atinente às diferenças
não reconhecidas, diz respeito à possibilidade dos valores de estimativas mensais compensadas,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, comporem o saldo negativo de
IRPJ/CSLL.
E, como restou assentado pela recorrente, a jurisprudência pacificada no âmbito
deste Colegiado oferece guarida à sua pretensão, consoante julgados desta Egrégia Turma com
suas ementas abaixo transcritas:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - SALDO NEGATIVO -
COMPENSAÇÃO - ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
8
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.” (Processo no 10860.900214/2010-91 – Acórdão
no 1001-003.083, Sessão de 04/10/2023 – Unânime - Relator: José Roberto
Adelino da Silva)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO. REQUISITOS. PROVA DA
RETENÇÃO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPOSIÇÃO
DO SALDO NEGATIVO. ADMISSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação (Súmula CARF n° 177).” (Processo no
11065.904248/2010-93 – Acórdão no 1001-003.044, Sessão de 12/09/2023 –
Unânime - Relator: Fernando Beltcher da Silva)
Aliás, o entendimento estampado nos precedentes encimados encontra lastro na
Súmula CARF no 177, decorrente de reiteradas decisões neste sentido, com o seguinte Enunciado:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.”
Partindo-se dessas premissas, não restando dúvidas de que a parte dos créditos não
homologados pela autoridade julgadora de primeira instância se refere a estimativas
compensadas e confessadas mediante DCOMP, impõe-se reconhecer a composição do saldo
negativo de IRPJ, homologando-se, portanto, a presentes declaração no limite do direito creditório
comprovado.
DAS RETENÇÕES NÃO ADMIDITAS NA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Suscita, ainda, a equivocada desconsideração de parte das parcelas de retenções
que devem compor o saldo negativo do IRPJ pretendido.
Esclarece que os valores não reconhecidos pela autoridade fiscal foram
corretamente indicados pela Recorrente na Ficha 50, itens 0001, 0006 e 0014, da DIPJ 2006 (doc.10
da Manifestação de Inconformidade), não obstante o fato de terem sido efetivamente indicados
nos informes de rendimentos expedidos pelas respectivas instituições financeiras responsáveis pela
retenção (documentação já anexada aos autos).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
9
Com mais especificidade, com relação à retenção descrita no item 0006 da aludida
Ficha 50, da DIPJ 2006 da Recorrente, no valor de R$1.277.273,17, de forma equivocada o acórdão
da DRJ não aceitou a comprovação do montante de R$32.756,47, em razão da retenção na fonte
se referir ao AC 2004. Com a devida vênia, restou demonstrado que a contabilização do importe de
R$ 32.756,47 ocorreu tão somente em 2005, razão pela qual legítima se mostra que o mesmo
componha o saldo negativo do AC 2005.
No mesmo sentido, no que tange à retenção descrita no item 0014 da referida Ficha
50, da DIPJ 2006 da Recorrente, no valor de R$364.686,42, equivocadamente o acórdão da DRJ
não aceitou a comprovação dos valores de R$25.014,06 (CNPJ diverso), R$40.979.24 e R$22.256,94
(estes dois últimos cuidam de retenção da fonte ocorrida no AC 2004). Com a devida vênia, quanto
ao valor de R$25.014,96, constou no informe o CNPJ da Industrias Klabin S.A., que em 28/12/2001
foi baixada por incorporação da Recorrente (anexo documento que comprova a incorporação), o
que justifica a utilização do valor na composição do saldo negativo de IRPJ do AC 2005; por sua
vez, também restou demonstrado que a contabilização dos importes de R$40.979,24 e
R$22.256,94 ocorreu tão somente em 2005, razão pela qual legítimo que os mesmos componham
o saldo negativo de IRPJ do AC 2005.
Por sua vez, o julgador recorrido, ao rechaçar o pleito da contribuinte escorou seu
entendimento nos seguintes termos:
“[...]
II - IRRF (CÓDIGO DE RECEITA no 6800). R$ 1.244.516,70. ERRO DE
PREENCHIMENTO. R$ 32.756,4. IRRF DE OUTRO PERÍODO DE APURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.
Do valor total de R$ 1.277.273,17, glosados no despacho decisório, a
Manifestante arguiu que os valores de R$ 441.373,28 e R$ 803.143,42 seriam
relativos ao anocalendário de 2005, e, o montante de R$ 32.756,47, seria
originário do AC de 2004.
Em busca nos bancos de dados da RFB, contatou-se que as retenções
relativas ao AC de 2005, de fato ocorreram, mas com o código de receita 6800
(fora informado no PER/DCOMP o código de receita 3426). Todavia, a do AC de
2004 (R$ 32.756,47), trazida por meio de informe de rendimentos, não pode ser
acatada, em razão do fato de se referir à apuração de ano calendário diverso.
[...]
No tocante ao valor de R$ 32.756,47, deve ser negada a solicitação.
Entretanto, quanto ao valor de R$ 1.244.516,70, o pedido deve ser acatado,
como retido, restando analisar mais à frente, a questão do oferecimento dos
rendimentos correspondentes (R$ 8.141.869,64).
III - IRRF (CÓDIGO DE RECEITA no 3426). R$ 276.436,18. MERO ERRO DE
PREENCHIMENTO (ERRO NO CÓDIGO DE RECEITA). R$ 25.014,06. IRRF DE
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
10
OUTRA EMPRESA (59.368.100/0001-18). R$ 88.250,24. IRRF DE OUTRO
PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.
Do valor total de R$ 364.686,42, glosados no despacho decisório, a
Manifestante arguiu que o valores de R$ 276.436,18 seria relativo ao ano-
calendário de 2005, bem como o valor de R$ 25.014,06, e o montante de R$
88.250,24, seria originário do AC de 2004.
Em busca nos bancos de dados da RFB (DIRF), contatou-se que as retenções
relativas ao AC de 2005, no valor de R$ 276.436,18, de fato ocorreram, mas com o
código de receita 3426 (fora informado no PER/DCOMP o código de receita 8045).
Todavia, segundo os informes de rendimentos apresentados, o valor de
R$ 25.014,06 refere-se a outro CNPJ (59.368.100/0001-18), e o valor de R$
88.250,24, pertence ao AC de 2004, não podendo ser aceitos.
[...]
No tocante aos valores de R$ 25.014,06 e de R$ 88.250,247, deve ser
negada a solicitação. Entretanto, quanto ao valor de R$ 276.436,18, o pedido
deve ser acatado, como retido, restando analisar mais à frente, a questão do
oferecimento dos rendimentos correspondentes (R$ 1.228.605,23).
[...]”
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido pela
contribuinte, notadamente lastreado em retenções que pretende fazer compor o saldo negativo
de IRPJ arguido.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
11
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções alegadas, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais,
por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar
o seu direito.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
12
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
Na hipótese vertente, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as
razões de decidir do julgador recorrido, sobretudo no que diz respeito ao regime de competência
levado a efeito nos autos, uma vez que as retenções que não foram reconhecidas dizem respeito a
período diverso do objeto da presente demanda, o que, a princípio, é vedado pela legislação de
regência.
A propósito da matéria, a jurisprudência administrativa é por demais enfática ao
exigir que as retenções objeto do pedido de compensação se refiram, em regra, além de receitas
submetidas à tributação, ao mesmo período do crédito aduzido, consoante se extrai dos
recentíssimos julgados com suas ementas abaixo transcritas, in verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência,
a não-homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO
DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é
sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao longo
de um determinado ano ou trimestre.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA FINANCEIRA
CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80. Constitui condição
indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF sobre aplicações
financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da receita financeira
correspondente.
Aplicação
da
Súmula
CARF
n.
80.”
(Processo
no
10680.919425/2017-92 – Acórdão no 1002-003.000 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, Sessão de 15/09/2023)
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
13
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF DE PERÍODOS
ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que deram origem às
retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o resultado
tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real, em
obediência ao regime de competência. No Lucro Real trimestral, o imposto é
apurado de forma definitiva, não sendo possível, portanto, para fins de apuração
de saldo negativo ou de imposto a pagar, a compensação do IRRF, relativo a
receitas auferidas em trimestres anteriores, com o imposto devido no trimestre
em curso.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional
(art. 170 do Código Tributário Nacional).” (Processo no 10880.910689/2018-13 –
Acórdão no 1003-003.757 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária,
Sessão de 12/07/2023)
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se
limitando a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na manifestação de
inconformidade, além de sustentar inexistir impedimento legal para utilização de retenções de
outros períodos para composição do Saldo Negativo de outro AC, argumento que, como
demonstrado acima, não tem o condão de amparar sua pretensão.
A rigor, aludida matéria se encontra longe de remansoso desfecho. De nossa
parte, que já aderimos posicionamento mais rígido, atualmente até admitimos, em situações
específicas (regimes de competência x caixa) o aproveitamento de uma retenção informada e
tributada no mês anterior (dezembro, por exemplo), no mês subsequente (janeiro), para fins de
composição do saldo negativo, etc, ainda que de anos-calendário distintos, notadamente em
razão do próprio vencimento do tributo. Mas não é o que se constata nos autos, onde a
contribuinte pretende compensar créditos de IRRF de 2004 para outro, 2005, de competências
longínquas, sem qualquer motivação plausível para tanto.
Ademais, da análise dos documentos dos autos, constata-se que aludido pleito
sequer encontra-se escorado em DIPJ ́s que oferecem segurança à liquidez e certeza do crédito,
além da confirmação da tributação das respectivas receitas, outra exigência para o fim pretendido,
o que reforça a tese do julgador recorrido.
DAS RETENÇÕES DE EMPRESA INCORPORADA
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
14
Defende, ainda, a contribuinte, relativamente ao valor de R$25.014,96, constou no
informe o CNPJ da Indústrias Klabin S.A., que em 28/12/2001 foi baixada por incorporação da
Recorrente (anexo documento que comprova a incorporação), o que justifica a utilização do valor
na composição do saldo negativo de IRPJ do AC 2005.
Em outra via, o Acordão recorrido refutou a pretensão da contribuinte, mas não
adentrou ao tema incorporação, porquanto somente fora suscitado nesta oportunidade, o que,
por si só, teria o condão de rechaçar o pleito da contribuinte, tendo em vista a preclusão
consumativa.
No entanto, com o fito de evitar qualquer confronto à decisão ora levada a efeito, a
pretexto de omissão, sobretudo considerando tratar-se de argumento que visa demonstrar a
comprovação do crédito arguido desde a defesa inaugural, contemplaremos a matéria na forma
abaixo disposta.
A propósito da matéria, o eminente Conselheiro Jeferson Teodorovicz já se
debruçou com muito propriedade nos autos do processo administrativo no 10880.960182/2012-
15, sob o manto dos substanciosos fundamentos constantes do voto condutor do Acórdão no
1201-004.958, de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir,
como segue:
“[...]
Logo, considerando que os demais valores foram devidamente
reconhecidos pela DRJ, pode-se ver que, no que tange ao valor restante que não
foi reconhecido pelo Acórdão de primeiro grau, a discussão que se instaura
refere-se à possibilidade, ou não, de utilização de retenções ou saldo negativo
proveniente de empresa incorporada na formação do saldo negativo da empresa
incorporadora. O instituto da sucessão empresarial, hipótese específica de
responsabilidade tributária, onde se transfere a relação tributária de uma pessoa
para outra, por fator posterior ao surgimento da obrigação originária, está
previsto no art. 132 do CTN:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos
tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado
fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Por outro lado, a sucessão empresarial leva também à transferência dos
“ônus” e “bônus” da transferida para a sucessora.
Ainda, o art. 74 da Lei 9430/1996 é claro ao dispor que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
15
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
Uma vez operada a incorporação, os créditos tributários passam a ser de
titularidade da incorporadora, permitindo-se, portanto, havendo créditos líquidos
e certos, nos termos do art. 170 do CTN, à realização da compensação pretendida.
Nesse aspecto, a Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira
Seção de Julgamento do CARF, no julgamento do processo administrativo n.
11610.000632/2003-62, que gerou o Acórdão n. 1201001.987, já se posicionou
sobre a possibilidade de utilização de créditos oriundos da empresa incorporada
pela empresa incorporadora:
[...]
Por outro lado, tenho que concordar com o Acórdão recorrido, no sentido
de que não se trata apenas de mero erro formal, mas erro de procedimento para
a composição dos créditos no saldo negativo de IRPJ, que inclusive prejudicou até
a análise da liquidez e certeza do crédito pretendido, pois dever-se-ia,
primeiramente, apurar o encerramento da incorporada, com a consolidação e
DIPJ especial de encerramento e, consequentemente, a partir daí, operar
PER/DCOMP específica com o saldo negativo a que eventualmente fizesse jus a
incorporada.
Portanto, o saldo negativo decorrente da incorporada deveria ser objeto de
compensação específica, considerando o direito da incorporadora.
Nesse sentido, o saldo negativo do resultado da incorporadora é o que
poderia ser utilizado, a partir da emissão de DIPJ especial, considerando o
encerramento.
A partir daí se deveria, portanto, proceder à transmissão de PER/DCOMP
específica, sem maiores dificuldades para o reconhecimento do direito creditório
líquido e certo, em homenagem ao princípio da verdade material. É a DIPJ de
encerramento que sustenta o PER/DCOMP especial lastreado no saldo negativo
da incorporada.
A somatória de eventual saldo negativo apurado pela incorporada
diretamente na composição do saldo negativo da incorporadora, nesse aspecto,
ultrapassa os limites do mero erro formal, e inviabiliza inclusive a adequada
composição do crédito a que faz jus o mesmo, dificultando a apreciação da
liquidez e certeza do crédito pretendido pelo contribuinte, em nome da verdade
material.
Complementarmente, mesmo que fosse possível superar tal impeditivo,
reforce-se que a demonstração da retenção na fonte deve ser acompanhada com
a comprovação do oferecimento à tributação, mesmo na hipótese de
autorretenção, o que deve ser realizada por outros meios hábeis, a exemplo de
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
16
escrituração contábil e fiscal, notas fiscais, e a apresentação das DIRF,
demonstrando que quem reteve é também o beneficiário do rendimento e que
este foi oferecido à tributação, nos termos da Súmula 143 do CARF:
[...]
Ainda, a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como condição
necessária para dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida
comprovação da retenção e o cômputo de receitas relativas na base de cálculo do
imposto (oferecimento do mesmo à tributação), o que restou ainda mais
prejudicada em face das circunstâncias específicas do caso:
[...]
Portanto, pelos motivos expostos, entendo que não é possível confirmar a
liquidez e certeza do crédito tributário, nos termos do art.170 do CTN, e nem
homologar integralmente a compensação pretendida. [...]” (grifamos)
É o que se constata nos autos, onde a contribuinte, em que pese informar sobre a
incorporação procedida, não trouxe à colação a comprovação do envio de DIPJ de aludido
evento, de maneira a demonstrar que não aproveitou naquela declaração as eventuais
retenções que tinha direito, de forma a apurar o saldo negativo arguido e formalizar
PER/DCOMP específica, na linha do que restou assentado no voto acima transcrito. Não
bastasse isso, não restou comprovada a respectiva tributação com os documentos acostados ao
processo, o que inviabiliza o reconhecimento do crédito pretendido.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, quanto às retenções arguidas, escorreita a decisão recorrida devendo nesse
sentido ser mantida a homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez
que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de
base ao indeferimento do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o
fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.984337/2011-10
17
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, somente para admitir as estimativas
declaradas/confessados para fins de composição do saldo negativo do IRPJ, homologando a
compensação declarada, no limite do crédito comprovado, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.

Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 226
DF CARF MF
Original